Tribunal: STF
Processo: Rcl 60811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Ana Novaski Magnus, em face de decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais do Estado de Santa Catarina, no âmbito dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina, no processo nº 5001896-91.2018.4.04.7217, mediante a qual teria sido usurpada a competência desta Corte e inobservado o enunciado nº 727 da Súmula do STF.

 2.	A reclamante narra que ajuizou ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria rural por idade. Informa que o juízo reclamado não apreciou o tempo de trabalho rural anterior a 1999 (toda a vida laboral da reclamante), mas, tão somente, os últimos 15 (quinze) anos de atividade, “bem como fundamentou a decisão em afirmação que a parte autora teria feito no seu depoimento, mas que não consta nos autos”.

 3.	Sustenta que o julgamento da causa não se deu de forma adequada nas instâncias ordinárias. Aduz que, apesar de ter sido negado seguimento a seu recurso extraordinário, o então Presidente desta Corte, eminente Ministro Luiz Fux, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto (ARE nº 1.370.412/SC), determinou a devolução dos autos à origem, para adoção do Tema nº  163 do ementário da Repercussão Geral.

 4.	Alega, no entanto, que, com o retorno dos autos à origem, houve juízo negativo de retratação, configurada, assim, a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Evoca, ainda, o enunciado nº 727 da Súmula do STF.

 5.	Pleiteia os benefícios de gratuidade de justiça. Requer a procedência da reclamação. 

É o relatório.

Decido.

 6.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, consultando o sítio eletrônico do órgão reclamado, observo que o Presidente da Turma Recursal de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante, consignando tratar-se de matéria infraconstitucional, sob os seguintes fundamentos (grifos do original):

“(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
‘PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AI 575.048-AgR, Min. Cármen Lúcia, DJ 20.4.2007)’.
No caso em exame, é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta.
A admissão do recurso extraordinário exige que a ofensa ao preceito constitucional seja direta e frontal, e não por via reflexa (indireta). Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso’ (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000).
Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). (...)”

 10.	A referida decisão foi impugnada por embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

 11.	Na sequência, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, razão pela qual os autos foram remetidos a esta Corte. Autuados como ARE nº 1.370.412/SC, o então Presidente, e. Ministro Luiz Fux, em juízo prévio de admissibilidade, determinou a devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral (e-doc. 5, p. 1-2):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821296 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 766, respectivamente) decidiu o seguinte: 
a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e 
b) quanto ao Tema nº 766: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014. 
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência). 
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência). 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). 
Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

 12.	Devolvidos os autos, a corte de origem, ora reclamada, deixou de retratar-se, entendendo pela harmonia do acórdão recorrido com os comandos estabelecidos nos Temas RG nº 339 e nº 766, pelo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com  fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “b”, do Código de Processo Civil. Eis o trecho de referência (e-doc. 7; grifos acrescidos):

“Retornam os autos do Supremo Tribunal Federal para aplicação dos seguintes temas já apreciados em sede de repercussão geral das seguintes matérias:
Tema 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Tema 766: Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença.
Não é o caso de retratação pela Turma Recursal, tendo em vista que não houve no acórdão recorrido divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regimes de repercussão geral.
Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao(s) recurso(s) interposto(s), nos termos do artigo 1.030, I, "a" e/ou "b",  do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).”

 13.	Da referida decisão, a parte reclamante interpôs novo agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Todavia, nos termos do disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC, o único recurso cabível para a impugnação de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral é o agravo interno.

 14.	É o que se depreende da decisão da Presidência das Turmas Recursais do Estado de Santa Catarina, conforme teor obtido no sítio eletrônico da JFSC (grifos acrescidos):

“Trata-se de pedido de reconsideração.
Em que pese a interposição do agravo em recurso extraordinário, o Ministro Relator determinou a aplicação ao recurso extraordinário dos temas de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I a III, do CPC, que encerram competência própria da Turma Recursal.
Dessa forma, ao cumprir a decisão e aplicar os temas de repercussão geral, a decisão objeto do pedido de reconsideração desafiava, na verdade, o agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).
É esse o entendimento do STF:
EMENTA: INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, “caput”, “in fine”). – Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica – considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) – como sucedâneo recursal. [...]
(Rcl 23579 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 30/05/2016 PUBLIC 31/05/2016) 
Não tendo sido interposto o agravo interno, a decisão transitou em julgado.
Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração.”

 15.	Nesse cenário, alega a reclamante que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal ao não receber o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ela interposto, contrariando o enunciado nº 727 da Súmula do STF, de seguinte teor:

E. 727: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”

 16.	Destaco, no entanto, que o referido enunciado é destituído de efeitos vinculantes, pelo que se revela incabível, portanto, a presente reclamação. A Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da CRFB e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante do STF, prevê o cabimento da reclamação nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

 17.	Saliento, por oportuno, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o eventual descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos). 

 18.	Nada obstante, ainda que fosse possível a superação do referido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante. É que o agravo por ela manejado é completamente descabido, porquanto dirigido contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. Cabível, portanto, tão somente o manejo de agravo interno, à luz do art. 1.030, § 2º, CPC.

 19.	Nesse contexto, evidenciado está que o juízo reclamado tão somente exerceu competência que lhe é própria e dentro dos limites estabelecidos, quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF). 2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).

 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator